Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747612-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUCIANO DE FARIA COELHO REQUERIDO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Luciano de Faria Coelho contra decisão do Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que, nos autos de ação de interdição (processo no 0776153-76.2024.8.07.0016), deferiu o pedido de interdição e nomeação de curador definitivo, a fim de que fosse declarada a interdição de Alnoísa de Faria Coelho, nomeando o recorrido (Alexandre de Faria Coelho) como curador definitivo, com poderes amplos e irrestritos sobre a vida civil e o patrimônio da interditada. Nas razões recursais, o recorrente alega que a sentença desconsiderou elementos relevantes dos autos, notadamente o Inquérito Policial no 0737148-29.2023.8.07.0001, instaurado para apurar suposto aproveitamento da condição de vulnerabilidade cognitiva da curatelada pelo próprio curador, inclusive com movimentações financeiras em benefício próprio. Sustenta que a decisão apelada não pôde levar em consideração fato superveniente de inegável relevância, consistente no laudo pericial produzido pelo Instituto Médico Legal, originário do Inquérito supracitado, o qual confirma que, à época dos atos patrimoniais questionados, a Sra. Alnoísa já apresentava comprometimento cognitivo acentuado, sendo incapaz de compreender o alcance de suas decisões. Assevera que a probabilidade de provimento do recurso se revela concreta, uma vez que a sentença recorrida incorreu em omissões relevantes na análise probatória e afastou-se dos princípios que regem a curatela e a proteção da pessoa incapaz, violando o princípio da proteção integral da pessoa incapaz ao priorizar o vínculo familiar em detrimento da evidência da inidoneidade do curador nomeado. Pontua que a manutenção dos efeitos da sentença acarreta risco concreto e imediato de dano grave e de difícil reparação, atingindo não apenas o patrimônio, mas também a integridade psicológica, emocional e social da curatelada, pois permitir que o mesmo indivíduo permaneça à frente da curatela significa entregar a administração da vida e dos bens da incapaz àquele que é suspeito de explorá-la. Pondera que o risco não se limita ao aspecto material, sendo que a curatelada (pessoa idosa e cognitivamente fragilizada) está em posição de completa dependência e vulnerabilidade emocional, agravando seu estado psicológico e comprometendo seu bem-estar social, diante do conflito familiar instaurado. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo à presente apelação, para que fiquem suspensos todos os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de interdição originária, até o julgamento final do recurso, resguardando-se a integridade pessoal, psicológica e patrimonial da sra. alnoísa de faria coelho. Requer, também, a expedição de ofício ao juízo de origem, comunicando a suspensão da eficácia da sentença e determinando que não sejam praticados atos de gestão ou disposição patrimonial pelo curador nomeado até o julgamento definitivo do recurso de apelação. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O presente pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto por Luciano de Faria Coelho, merece ser indeferido, por não restarem demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos cumulativos do fumus boni iuris (probabilidade de provimento do recurso) e do periculum in mora (perigo de dano grave ou de difícil reparação), conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O efeito suspensivo em apelação contra sentença que decreta interdição e nomeia curador é exceção à regra, devendo ser concedido apenas em situações extremas, que evidenciem risco iminente de prejuízo. No caso dos autos, a sentença proferida pelo Juízo a quo (ID no 258079860, autos originários) demonstrou ter avaliado de forma pormenorizada os elementos de prova e as alegações das partes no que tange à escolha do curador, em estrita observância ao princípio do melhor interesse da curatelada. A decisão atacada fundamentou a nomeação de Alexandre de Faria Coelho nos seguintes pontos, que superam, em uma análise sumária, as objeções apresentadas: 1. A sentença se baseou em relatório da Central Judicial do Idoso que aponta a preferência da interditanda, que o considera seu “braço direito”, e que relata conflitos e ameaças sofridas por parte dos outros filhos, incluindo o próprio recorrente. 2. Foi valorado que o curador nomeado tem sido o responsável pelo acompanhamento médico da genitora. 3. A sentença não ignorou o risco patrimonial, tendo expressamente determinado a especialização de garantia legal (hipoteca) por parte do curador, a ser fiscalizada pelo juízo, como medida de proteção do patrimônio da interditada. Portanto, em sede de cognição sumária, não há indícios de má apreciação da prova ou de teratologia na decisão. A sentença, ao contrário, ponderou o vínculo afetivo, o histórico de cuidado e a necessidade de proteção da curatelada contra ambientes de conflito, adotando providências ativas para resguardar o patrimônio. Quanto aos argumentos trazidos pelo recorrente, notadamente o inquérito policial e o suposto laudo superveniente do IML, estes demandam análise aprofundada e cotejo com o restante do conjunto probatório dos autos, o que é inviável no juízo perfunctório próprio da análise do efeito suspensivo, sendo matéria a ser devidamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Conclui-se que o risco de dano grave invocado pelo recorrente não supera o interesse em manter a estabilidade da curatela, que já foi estabelecida por decisão judicial e acompanhada de medidas protetivas de ordem patrimonial. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator